Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006).

2. O acórdão reformou parcialmente a sentença para: (i) afastar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o); (iii) reduzir a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão; (iv) fixar o regime aberto; (v) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, (vi) conceder o direito de recorrer em liberdade.

3. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da sentença que justificava a valoração negativa da culpabilidade; omissão na análise da habitualidade criminosa do réu para afastar o tráfico privilegiado; e, contradição entre a existência de circunstância judicial negativa (conduta social) e a fixação do regime aberto e substituição da pena. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a dosimetria da pena conforme sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise da culpabilidade; (ii) analisar se houve omissão na apreciação da habitualidade criminosa para afastar o tráfico privilegiado; e, (iii) definir se há contradição entre a valoração negativa da conduta social e a concessão de regime aberto e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como o acórdão embargado afastou a valoração negativa da culpabilidade por entender que a prática de múltiplos núcleos do tipo penal (“vender” e “ter em depósito”) não justifica, por si só, o agravamento da pena, especialmente quando um núcleo é antecedente lógico do outro, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, não há o que ser revisto.

6. Quanto ao tráfico privilegiado, o acórdão analisou os fundamentos da sentença, observando que tráfico privilegiado havia sido afastado em virtude da existência de atos infracionais e condenações não transitadas em julgado. O acórdão proferido deixou de considerá-los com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.139, que veda o uso desses elementos para negar a minorante, reconhecendo a figura do tráfico privilegiado no caso concreto.

7. A alegada contradição entre a conduta social negativa e a concessão de regime aberto foi afastada, porque o acórdão fundamentou a concessão com base no quantum da pena, primariedade e bons antecedentes, conforme jurisprudência consolidada.

8. Se o acórdão está redigido de forma clara, coerente e inteligível, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos citados:

CPP, art. 619; CP, art. 33, § 2o, alínea “c” e § 3o; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1139.TJDFT, Acórdão 1679863, 00009663220168070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/03/2023, publ. 08/04/2023.